Tribunal: TJES
Processo: 5005652-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005652-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DIVERSOS LANÇAMENTOS DE VALORES INDEVIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA REFERENTE À COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE BAIXA E ESTORNO DOS DÉBITOS NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005652-27.2024.8.08.0048
Recorrente: CARLA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES

Recorrido: BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DIVERSOS LANÇAMENTOS DE VALORES INDEVIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA REFERENTE À COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE BAIXA E ESTORNO DOS DÉBITOS NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE É CORRENTISTA DA REQUERIDA E POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO DESSA. ADUZ QUE, NA FATURA COM VENCIMENTO EM 10/01/2024, HAVIA DESPESAS POR ELA NÃO RECONHECIDAS, TENDO CONTESTADO ESSAS COMPRAS, SEM SUCESSO. INDICA QUE SOMENTE PAGOU OS VALORES QUE CONCORDAVA DA FATURA, ESTANDO A REQUERIDA COBRANDO O VALOR DA DIFERENÇA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA SUSPENDA A COBRANÇA DESSE VALOR E SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O SEU NOME PERANTE OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE O CASO DEMONSTRA A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DA QUAL TAMBÉM A REQUERIDA FOI VÍTIMA. ADUZ QUE AS COMPRAS CONTESTADAS JÁ FORAM BAIXADAS E ESTORNADO O VALOR A ELAS CORRESPONDENTE. SUSTENTA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR O RECORRIDO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. VERIFICO QUE A QUESTÃO DEVOLVIDA EM SEDE RECURSAL SE REFERE TÃO SOMENTE À CONFIGURAÇÃO, OU NÃO, DE DANOS MORAIS A SEREM RESSARCIDOS. DA NARRATIVA DA EXORDIAL E DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, DEPREENDE-SE QUE FORAM PROMOVIDOS LANÇAMENTOS INDEVIDOS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA REFERENTES À COMPRAS POR ELA NÃO RECONHECIDAS E, POR FIM, MESMO TENDO CIENTIFICADO O REQUERIDO DE TAL FATO, CONTINUOU SENDO COBRADA. MALGRADO A AUTORA CLAMASSE INSISTENTEMENTE PELA SOLUÇÃO DESSES TRANSTORNOS, O RÉU
NÃO PROMOVEU A BAIXA E ESTORNO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVAMENTE
(ID. 9691629 - Pág. 8), O FAZENDO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. NESSE ESTEIO, AO RÉU INCUMBIA GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E, HAVENDO IMPUTAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO, PROVAR FATO CARACTERIZADOR DE QUALQUER DAS EXCLUDENTES DO §3º DO ART. 14, DO CDC. NO ENTANTO, LIMITOU-SE A IMPUTAR A RESPONSABILIDADE À TERCEIRO ESTELIONATÁRIO (ID. 9691629 - Pág. 6/7) PELOS DEFEITOS CAUSADOS À AUTORA E, COM ISSO, EXIMIR-SE DE SUA RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO SE ADMITE. NESTE SENTIDO, VISLUMBRO NO PRESENTE CASO, A REPERCUSSÃO NO ÂMBITO EXTRAPATRIMONIAL A ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. ISTO PORQUE, NÃO OBSTANTE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEJA NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
,
NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA BAIXA E ESTORNO DOS DÉBITOS,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO, QUE OBRIGOU O CONSUMIDOR A AJUIZAR DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO
, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RECORRENTE INTENTOU RESOLVER A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM,
O DESCASO DO RECORRIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERA COM QUE A AUTORA ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. PORTANTO, EM CASOS COMO O PRESENTE, A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL É FACILMENTE VERIFICADA, UMA VEZ QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRENTE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE, NÃO PODENDO, JAMAIS, SEREM CONSIDERADOS MEROS ABORRECIMENTOS, RELATIVOS A FATO COTIDIANO. O ABALO MORAL É EVIDENTE, PORQUE DECORRE DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIDO PELO RÉU, CONSISTENTE NAS REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS EFETUADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, QUE PERDURARAM POR LONGO PERÍODO, EM VERDADEIRO DESCASO PARA COM A CONSUMIDORA, QUE ACABOU SOFRENDO O RISCO DE TER SEU NOME IRREGULARMENTE INSERIDO EM LISTA INFAME (ID. 9691623). DESSE MODO, PREVALECE QUE A PRESENTE HIPÓTESE NÃO TRATA APENAS DE MERO ABORRECIMENTO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. OS FATOS NARRADOS NÃO CONSTITUEM MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. AO CONTRÁRIO, CONFIGURAM GRAVE DESRESPEITO COM A CONSUMIDORA. LOGO, COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PELA COBRANÇA DE DÉBITO INEXIGÍVEL, E TENDO EM VISTA QUE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA É OBJETIVA (LEI Nº 8.078/90, ART. 14), INEQUÍVOCO É O DEVER DE INDENIZAR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO AO RECORRIDO, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(7).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
CARLA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)